Tribunal: STF
Processo: HC 201724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 641.697/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 39-42):
    A condenada não faz jus à benesse pretendida, por três motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, III, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime! 
    Terceiro, porque se os filhos da sentenciada estão sofrendo consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer, desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento adotado. 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar.
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. RECOMENDAÇÃO N. 662, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese em debate, na hipótese em debate, embora se reconheça que a ora paciente é mãe de criança menor de 12 anos, não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou que sua presença é essencial para o cuidado da prole. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, não admissível na via eleita.
    2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes.
    3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19. 
    4. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que a paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança e está presa em um estabelecimento superlotado e em um contexto de pandemia. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    Consoante outrora aduzido, o Supremo Tribunal Federal (conforme vê-se do Informativo n. 970), e a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não determinam a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Destaco, por pertinentes, os seguintes trechos da decisão hostilizada: 
    "Na hipótese dos autos, a paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime de tráfico de drogas, não está inserida em grupo de risco da pandemia da Covid-19 e não logrou demonstrar perante as instâncias ordinárias a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado das crianças. 
    Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Assim, o acolhimento da tese de que a paciente seria imprescindível aos cuidados da criança trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 
    […]
    De mais a mais, o art. 5º-A, da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Vejamos: 
    "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher." (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020) 
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício." 
    A partir do referido conteúdo, na hipótese em debate, embora se reconheça que a ora paciente é mãe de criança menor de 12 anos, não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício ou que sua presença é essencial para o cuidado da prole. 
    De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, não admissível na via eleita. 
    Acresça-se, por fim, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. 
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a paciente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque não há nos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade da requerente aos cuidados de seu filho.
    Além disso, não se pode ignorar que a paciente foi processada e condenada ao cumprimento de 8 anos de reclusão, em regime fechado, por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (execução 1); e 6 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 (execução 2). 
    Com efeito, a gravidade das penas impostas e a informação de que a criança permanece aos cuidados de familiares constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.
    Adiante, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). 
    E, na espécie, os documentos carreados aos autos não evidenciam que a paciente se encontra no denominado grupo de risco. Ainda, conforme destacado pelo STJ, Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente